Tribunal: TJSP
Processo: 0008322-49.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. Deferida. Sentenciado condenado por latrocínio, tráfico de drogas e receptação - Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime fechado para melhor observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime mais rigoroso e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. Deferida. Sentenciado condenado por latrocínio, tráfico de drogas e receptação - Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime fechado para melhor observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime mais rigoroso e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe multidisciplinar. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008322-49.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DIEGO DE
SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar que o
sentenciado DIEGO DE SOUZA PEREIRA retorne ao regime fechado, com a
determinação de que deverá ser realizado exame criminológico presidido por
equipe multidisciplinar.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008322-49.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0008322-49.2020.8.26.0344
Comarca:
MARÍLIA
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
DIEGO DE SOUZA PEREIRA
Voto no:
30244
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto.
Deferida. Sentenciado condenado por latrocínio, tráfico de
drogas e receptação - Realização de exame criminológico.
Possibilidade. Necessidade de permanência no regime
fechado para melhor observado. Decisão cassada, com a
determinação do retorno do sentenciado ao regime mais
rigoroso e que seja realizado exame criminológico presidido
por equipe multidisciplinar. Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo douto REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra
a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília/SP que promoveu o réu, ora agravado, DIEGO DE
SOUZA PEREIRA ao regime semiaberto (fls. 42/44). Pretende que a
decisão seja cassada, determinando-se o retorno do reeducando ao
regime fechado ante a ausência do requisito subjetivo, indispensável à
concessão do benefício.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008322-49.2020.8.26.0344 -Voto no
3
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo provimento do agravo (fls. 69/71).
É o breve relatório.
O agravado cumpre pena de 22 anos, 10
meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de
latrocínio, tráfico de drogas e receptação, com término de cumprimento
de pena previsto para 04/05/2036 (fl. 26).
Pleiteou progressão de regime, mas o
Ministério Público requereu a realização de exame criminológico, bem
como se manifestou contrariamente à progressão do regime. Entretanto,
o MM. Juízo a quo, entendendo ser desnecessária a realização da
perícia, considerou implementado o requisito de ordem subjetiva, com
apenas o atestado de boa conduta carcerária, deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 42/44). Contra essa decisão é que
se insurge o Representante do Parquet, ao argumento de que o mérito à
benesse não foi aferido, pretendendo que o cativo retorne ao regime
fechado e seja submetido ao exame criminológico.
O inconformismo comporta acolhimento.
Apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova
redação ao artigo 112 da lei de Execuções Penais, afastando a
obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão
do benefício de progressão de regime, o mesmo deve ser realizado
sempre que o magistrado julgar cabível em face das circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008322-49.2020.8.26.0344 -Voto no
4
particulares do caso. Sendo especialmente necessário em se tratando de
crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda quando o
agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do crime,
conforme o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “após o advento da Lei
10.792/03, dando nova redação ao art. 112, da LEP, deixou-se de exigir a
realização dos exames periciais, antes imprescindíveis, não importando, porém, em
qualquer vedação à sua realização sempre que o juízo da execução considere
necessário” (6a Turma, HC no 39.719/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU
05.09.2005).
E: “O mérito, por seu turno, não consiste
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as
condições necessárias para usufruir de um regime mais favorável, o qual, pelas suas
próprias características, muito se presta a fugas e, até mesmo, para a prática de
novos delitos. (...) De outra parte, como muito bem enfatizado no julgamento do
Agravo no 90.018, da Comarca desta Capital, em que foi Relator o insigne
Desembargador ARY BELFORT, 'Claríssimo que, antes de se colocar em semi-
liberdade pessoa que tenha cometido crimes de natureza grave e ainda com longa
pena a cumprir, há de a Justiça remeditar na concessão do estágio. É o mínimo por
exigir na preservação da autuância e dever funcional nessa parcela que lhe cabe,
dirigida à segurança social” (TJSP, Agravo em Execução Penal no 213.714-3/8, rel.
ÂNGELO GALLUCCI).
Além disso, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 439, com o seguinte enunciado: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008322-49.2020.8.26.0344 -Voto no
5
No caso dos autos, o agravado praticou
delitos de especial gravidade (latrocínio, tráfico de drogas e
receptação), tornou a delinquir sempre que colocado em regime de
menor vigilância, e possui pena alta a cumprir (TCP previsto para
04/05/2036), circunstâncias que revelam ser temerário o abrandamento
prisional concedido, sem maiores cautelas.
À vista disso, evidente que não faz jus a
ligeira progressão, em vista de tais deméritos subjetivos, de modo que
razão assiste ao Parquet quando pugna pela realização do exame
criminológico, a fim de se avaliar de forma segura e eficaz a condição
pessoal do sentenciado.
O preenchimento do requisito de ordem
subjetiva vai muito além disso e se dá a partir de uma análise mais
acurada do comportamento do réu durante toda a execução de pena,
sendo certo que a ausência de faltas graves também não serve de suporte
para a almejada progressão.
No caso em exame, diante da gravidade
dos crimes perpetrados pelo sentenciado e a longa pena que ainda
tem para cumprir, não encontro motivos para amparar uma progressão
ao regime aberto simplesmente amparado no bom comportamento do
sentenciado baseado no “Boletim Informativo”, visto que demonstra ser
indivíduo perigoso para a sociedade.
A adoção de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crimes gravíssimos como os praticados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008322-49.2020.8.26.0344 -Voto no
6
cativo é medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Dessa forma, a concessão da progressão
nesse caso, dependeria da avaliação do sentenciado em exame
criminológico para apurar com maior profundidade o grau de regeneração
do cativo e o prognóstico de recidiva delitiva, a fim de dar subsídios para
o magistrado avaliar de maneira mais segura a possibilidade da concessão
da benesse pretendida.
E a longa pena a resgatar também
configura outro fator que demanda a permanência do sentenciado em
regime mais rigoroso para que possa refletir adequadamente sobre os atos
que praticou e demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de
responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante
das inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate
da pena em regime intermediário, comprovando, assim, que não
sucumbirá ao crime.
Consigne-se, por fim, que a inserção
prematura do sentenciado em regime intermediário, não pode ser
concedido como estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao
benefício pleiteado, sob risco de cair por terra todo do processo de
ressocialização já realizado.
Assim, a r. decisão não pode prevalecer,
vez que não há nos autos prova cabal que demonstre que o recorrido se
revela apto para o abrandamento do regime prisional, de modo a usufruir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008322-49.2020.8.26.0344 -Voto no
7
plenamente deste processo reeducacional, ao reverso, as peculiaridades
do caso em exame exigem a submissão do sentenciado ao exame
criminológico, vez que o singelo atestado de boa conduta carcerária
alcançado pelo cativo não confere garantia de que a sociedade não
será alvo de nova investida criminosa, até porque o bom
comportamento é simplesmente o mínimo que se pode esperar de
alguém que se encontra segregado por ter cometido um crime.
Diante
desse
quadro,
existe
grande
probabilidade que volte a delinquir, mostrando-se necessário que seja
mantido em regime fechado onde poderá ser melhor vigiado, sendo
precipitado promovê-lo ao regime semiaberto, vez que, como já dito, o
mero atestado de comportamento carcerário prova cabal do elemento
subjetivo.
Ora, diante desse quadro, forçoso convir
que a inserção do sentenciado no regime semiaberto é medida
temerária, sem que haja elementos robustos para afastar o perigo que
causará à sociedade em liberdade.
Vale lembrar que em sede de execução vige
o princípio in dubio pro societate, e que não raras vezes somos
surpreendidos com notícia de delitos bárbaros praticados por
condenados reinseridos precoce e indevidamente na sociedade por
intermédio do regime semiaberto, que pode vir a ser o caso do cativo
que, repise-se, não deu mostras de poder retornar ao convívio social sem
colocar em risco a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008322-49.2020.8.26.0344 -Voto no
8
Por tais razões, deve o agravado retornar ao
regime fechado até que seja realizado exame criminológico, presidido
por comissão multidisciplinar, para que se possa constatar
inequivocamente a capacidade do acusado de ser reintegrado à
sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar
que o sentenciado DIEGO DE SOUZA PEREIRA retorne ao regime
fechado, com a determinação de que deverá ser realizado exame
criminológico presidido por equipe multidisciplinar.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator